Tribunal: STF
Processo: RE 600774
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM 
   JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
1.	O Tribunal a quo 
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais 
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	A verificação, no caso concreto, da 
   ocorrência, ou não, de violação do direito adquirido, do ato 
   jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no campo 
   infraconstitucional.
3.	O fundamento legal, suficiente para a 
   manutenção do acórdão impugnado, transitou em julgado. Incidência
   da Súmula n. 283 do STF.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.